Tribunal: TJDFT
Processo: 0719678-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO. DÍVIDA ATIVA DECORRENTE DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. DANO MORAL CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que determinou a transferência de titularidade de veículo automotor, mas indeferiu o pedido de indenização por danos morais. O autor sustenta que a omissão dos réus na efetivação da transferência resultou na inscrição indevida de seu nome em dívida ativa e ajuizamento de execução fiscal em seu desfavor, gerando prejuízo extrapatrimonial. Requer, ainda, a readequação da distribuição dos ônus sucumbenciais e dos critérios de fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão na transferência de titularidade do veículo, resultando na inscrição do nome do apelante em dívida ativa e o posterior ajuizamento de execução fiscal contra si, configura dano moral indenizável; e (ii) readequação da redistribuição dos ônus sucumbenciais e critérios de fixação dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão dos réus na regularização da titularidade do veículo acarretou a inscrição indevida do nome do apelante em dívida ativa e a propositura de execução fiscal, configurando violação a direito da personalidade.
4. A indenização por danos morais tem função compensatória, punitiva e pedagógica, devendo observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sem resultar em enriquecimento ilícito da vítima nem ser irrisória a ponto de desconsiderar a gravidade da ofensa.
5. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais é adequado à extensão do dano e à capacidade econômica dos agentes, atendendo ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.
6. A reforma da sentença implica a redistribuição dos ônus da sucumbência, com a condenação dos réus ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido provido.
_____________________
Teses de julgamento: "1. A omissão na transferência de titularidade de veículo, resultando na inscrição indevida do nome do antigo proprietário em dívida ativa, configura dano moral indenizável, independentemente de comprovação de prejuízo adicional."; "2. A indenização por dano moral deve ser fixada com base nos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade econômica do agente, observando suas funções compensatória, punitiva e pedagógica."; "3. A reforma da sentença que reconhece o dever de indenizar por dano moral implica na redistribuição dos ônus da sucumbência, com a condenação integral dos réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85 e 406.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07074952820238070018, acórdão 1921464, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, j. 12/09/2024, 5a Turma Cível, Dje 03/10/2024; TJDFT, 07192614220228070009, acórdão 1951767, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, j. 27/11/2024, 6a Turma Cível, Dje. 17/12/2024; TJDFT, 07140046020228070001, acórdão 1644890, Rel. MARIA IVATÔNIA, j. 22/11/2022, 5a Turma Cível, Dje 06/12/2022.